Tribunal: STF
Processo: MS 37890
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Pé de Serra/BA, contra ato de Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU, consubstanciado no Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário.
    Alega o impetrante que ajuizou cumprimento de sentença (Processo nº 0008129-18.2017.4.01.3400), buscando o recebimento de valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério-FUNDEF.
    Aponta que o precatório a ser formado será composto de 3 (três) parcelas: (1) valor original da diferença do FUNDEF, (2) correção monetária e (3) juros de mora. Diz que as 2 (duas) primeiras verbas são do próprio FUNDEF e a terceira tem natureza diversa da principal.
    Aduz que o TCU apreciou representação, fundada no argumento da ocorrência de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos oriundos de precatórios devidos pela União a Municípios relacionados à complementação do FUNDEF.
    Informa que a Corte de Contas, quando da apreciação da TC 020.079/2018-4, firmou entendimento no sentido de que as diferenças dos valores do FUNDEF a serem recebidas pelos Municípios, em sua totalidade, possuem destinação vinculada às despesas relacionadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica; e que foi determinado o afastamento da subvinculação prevista no art. 22, caput, da Lei nº 11.494/07, pois os entes municipais não podem utilizar os valores recebidos para pagamento de parcelas remuneratórias ou encargos sociais.
    Sustenta que a parte atinente aos juros de mora, por sua natureza indenizatória, deve ser incluída no orçamento geral do ente federativo, podendo ser usada pelo seu gestor da maneira que achar mais conveniente.
    Assevera que o TCU extrapolou suas funções de órgão eminentemente fiscalizador para adentrar na esfera de gestão dos recursos, que é de competência exclusiva, no caso, do Chefe do Poder Executivo municipal.
    Ressalta que o Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE 855091, em sede de repercussão geral – Tema 808, firmou entendimento no sentido de que os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de valores, representam uma indenização, não configurando acréscimo patrimonial; e que este entendimento afasta aquele do TCU de que todas as parcelas pagas a título de complementação do FUNDEF possuem a mesma natureza jurídica e, em consequência, devem ter a mesma destinação.
    Postula o deferimento de medida liminar “para que seja suspensa a decisão ora guerreada; autorizando que o gestor municipal, sob os ditames legais, execute os valores dos juros de moras oriundos dos autos do Processo nº 0008129-18.2017.4.01.3400, a título de complementação do FUNDEF, dentro de seu orçamento geral, tendo em vista a sua irrefutável natureza jurídica indenizatória, podendo ser utilizado livremente pela municipalidade em suas ações prioritárias, sem a vinculação e as vedações determinadas pelo ACÓRDÃO TC 020.079-2018-4”.
    Pede, ainda, “Quanto ao valor remanescente, principal mais correção monetária, a despeito de sua vinculação exclusiva para aplicação na Educação, utilizando-se da prerrogativa que o Chefe do poder Executivo dispõe para executar o seu orçamento, que possa utilizar o recurso com vistas à distribuição de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou outras denominações de mesma natureza, aos profissionais de magistério; evitando a concretização do ato ilegal que encontra-se na iminência de ser efetivado pela autoridade coatora”.
    Requer, ao final, a confirmação da medida liminar e a concessão da segurança.
    É o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, reputo ausente a probabilidade do direito invocado.
    A uma, a previsão legal constante do art. 322, § 1º, do CPC/15 determina que os juros legais e a correção monetária compreendem-se no pedido principal, demonstrando o caráter acessório, mas inexorável dessas parcelas em relação à obrigação patrimonial.
    Reconhecido judicialmente o direito do Município ao recebimento de diferenças relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério-FUNDEF dos anos de 1998 a 2006, fala-se em pagamento do valor principal tido como devido, acrescido dos reflexos legais (juros de mora e correção monetária) derivados do adimplemento tardio da pretensão.
    A correção monetária e os juros moratórios, em sendo consectários legais, têm o mesmo destino do principal.
    Assim, se as diferenças a serem recebidas a título de FUNDEF possuem destinação vinculada às despesas relacionadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica, devem ter a mesma destinação os juros de mora, dada a sua natureza acessória.
    O impetrante confunde os motivos da cobrança da correção monetária (atualização do valor da moeda) e dos juros de mora (ressarcimento do credor diante de um atraso no pagamento de um valor devido), com sua natureza jurídica (acessória do principal).
    Tanto é assim que o próprio impetrante reconhece que os valores recebidos a título de principal e correção monetária são vinculadas às ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.
    A duas, desde o ano de 2017, o TCU tem firmado entendimento sobre a destinação dos recursos recebidos pelos Municípios a título de precatórios do FUNDEF.
    De acordo com a Corte de Contas, os recursos do antigo FUNDEF, atualmente FUNDEB, ainda que oriundos de sentença judicial, devem ser destinados exclusivamente à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica, sendo vedada a sua utilização para pagamentos de abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações aos profissionais da educação ou pagamento de honorários advocatícios.
    Este parece ser, também, o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. ESTADO DA BAHIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO.
    (...).
    8. O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas.” (ACO 648, Relator p/ Acórdão Ministro Edson Fachin, DJ de 9.3.2018).”
    Na mesma linha: ACO 683 AgR, Relator Ministro Edson Fachin.
    Em sendo exigida a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora para o deferimento da medida liminar, e ausente um deles, é de se indeferir o pedido.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as informações (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, para os termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09.
    Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal (art. 12 da Lei nº 12.016/09).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
 Ministro NUNES MARQUES
Relator